Tribunal: TJPA
Processo: 0815002-44.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7945 - Falsidade
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0815002-44.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANNE MAYARA OLIVEIRA BATISTA

IMPETRADO: MM JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
– MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – ART. 319, VI, DO CPP – PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL POR AFRONTA À LEI Nº 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL) – IMPOSSIBILIDADE – CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O AGENTE SE UTILIZAVA DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PARA A PRÁTICA DELITIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO - SEGURANÇA DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. A cautelar prevista no art. 319, VI, do CPP abrange toda e qualquer profissão, seja pública ou privada, estando a profissão de advogado encaixada na expressão “atividade econômica ou financeira” trazida no referido dispositivo. Precedentes do C. STJ.

2.
In casu
, existem indícios de que a impetrante, em tese, teria praticado diversos ilícitos penais se valendo da sua condição de advogada, pois há indicação de que ela vendeu
a um constituinte carta de emprego de uma loja pertencente a sua mãe, por meio de documentos aparentemente falsos, visando fraudar processo de execução de pena em andamento, através da indução de magistrado a erro para conseguir uma progressão de regime, o que se mostra um fundamento concreto e adequado à cautelar de suspensão do exercício da advocacia que lhe foi imposta. Precedentes jurisprudenciais.

3. Não há que se falar em incompetência do Poder Judiciário para a decretação da aludida medida cautelar diversa da prisão, haja vista que esta não se confunde com a competência disciplinar exclusiva prevista no art. 70, da Lei nº 8.906/94, atinentes aos Conselhos Seccionais e Federal da OAB, os quais atuam no âmbito administrativo. Precedentes jurisprudenciais.

4. Inexistência de direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista que a atividade profissional deve ser exercida em harmonia com outros bens juridicamente tutelados e o ato combatido encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, em atenção as particularidades do caso concreto, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.

5. À unanimidade, segurança denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado pela advogada ANNE MAYARA OLIVEIRA BATISTA (ID – 11500093), por intermédio de advogado particular, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal c/c Lei nº 12.016/09, contra ato praticado pelo MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA nos autos do Processo nº 0802102-14.2022.8.14.0005 (ID – 11500099), que, dentre outras medidas cautelares diversas da prisão, impôs a ela a suspensão do exercício da advocacia.

Em apertada síntese, aduz ter sido denunciada no processo suso mencionado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 158,
caput
, 299, 347, parágrafo único, e 355, do Código Penal Brasileiro, bem como que a decisão vergastada, proferida em 18/10/2022, ofendeu o livre exercício da profissão e extrapolou os limites da competência jurisdicional do magistrado, pois, conforme o art. 70, da Lei nº
8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil)
, cabe exclusivamente aos Tribunais de Ética e Disciplina dos Conselhos Seccionais e Federal da OAB aplicar aos causídicos a medida preventiva de suspensão do exercício da profissão, sem qualquer interferência do Poder Público.

Por fim, assevera ser ilegal a decisão de magistrado que, cautelarmente, determina a imediata suspensão do registro da OAB de advogado, uma vez que
viola prerrogativas inerentes à profissão, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão da
r. decisum
, e,
no mérito, a declaração de nulidade do ato combatido, restabelecendo-se as garantias constitucionais e infraconstitucionais referente ao exercício da advocacia.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judicial Criminal pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual, em 21/10/2022, entendeu não se tratar de matéria apta a ser analisada no referido período e determinou a sua remessa ao meu gabinete, haja vista que o
mandamus
havia sido a mim distribuído, por sorteio (ID – 11499659).

Em razão do meu afastamento das funções judicantes por folgas de plantão e a existência de pleito liminar pendente de análise (ID – 11627823), os autos foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, a qual, no dia 06/11/2022, indeferiu a medida de urgência e determinou o imediato retorno do feito à minha relatoria (ID – 11648157).

Em 29/11/2022, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, após, o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 11994886).

Em 09/12/2022, o juízo impetrado prestou informações (ID – 12149289).

Em 19/12/2022, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento do
writ
e denegação da segurança (ID - 12266411), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da ação mandamental.

De antemão, anoto que, analisando detidamente os autos, não há como acolher a pretensão ventilada na impetração, como a seguir será demonstrado:

Vejamos o que determinou o juízo coator na decisão combatida, juntada no ID – 11500099, especificamente no que se refere as medidas cautelares diversas da prisão impostas à ora impetrante:

“(...)

Ora,
as supostas atividades criminosas exercidas pela representada estão diretamente relacionadas ao exercício da advocacia, existindo, portanto, medidas alternativas capazes de garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva, ante a aplicação da segregação extrema
, a qual deverá ser imposta caso a representada venha a evoluir na escala criminosa, deixando de cumprir as medidas e/ou voltando a praticar condutas delitivas.

Desse modo,
entendo que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam suficientes e necessárias no momento, em face da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva e ante à gravidade concreta das condutas
, o que se depreende dos documentos constantes nos autos, visando assim garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

A par disto,
especificamente no que pertine a cautelar de suspensão do exercício da advocacia, os indícios evidenciados explicitam que a atividade profissional da representada ANNE MAYARA OLIVEIRA BATISTA está diretamente vinculada aos fatos pelos quais fora denunciada, eis que, na qualidade de advogada, vendeu ao seu constituinte, Sr. ALEX DE LIMA FERMINO, carta de emprego, por meio de atuação fundada nos documentos aparentemente falsos, com o fim de obter o benefício de progressão do regime prisional, bem como em razão de ameaças a vítimas e testemunhas
, comprometendo a justa e correta aplicação da lei pelo Poder Judiciário.

De plano,
destaco que a Lei nº 12.403/2011, a qual incluiu o inciso VI ao art. 319, do CPP, tem como objetivo permitir ao magistrado que estabeleça a medida mais adequada
, diante das peculiaridades de cada situação e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto,
revela-se impositiva a providência cautelar em questão, esta específica e direcionada às hipóteses nas quais o indivíduo detém poder por meio do qual poderá interferir na prova do crime ou reiterar na prática delitiva
.

(...)

E em que pese seja função constitucionalmente essencial à justiça,
a perpetração de atividade criminosa através da advocacia se sobrepõe à necessidade e importância do exercício da profissão, vez que não se mostra razoável permitir que a representada continue desempenhando a atividade propiciadora da prática de ilícitos penais, ainda que fonte de seu sustento
.

(...)

Ante ao exposto,
INDEFIRO o pedido de prisão preventiva da denunciada ANNE MAYARA OLIVEIRA BATISTA, todavia
, a fim de se evitar a prática de nova infração penal, adequação da medida à gravidade do(s) crime(s), as circunstâncias do fato e condições pessoais da representada, nos termos do art. 282 c/c art. 319 do CPP,
decido pela aplicação das seguintes medidas cautelares, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP:

I – SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
; (...)”
(grifo nosso)

Como se vê,
a decisão do juízo
a quo
é muito clara ao estabelecer à impetrante tão somente a suspensão do exercício da advocacia
.

A fixação desta premissa é de fundamental importância, pois a impetração faz confusão entre o que foi efetivamente estabelecido pelo magistrado de piso (repita-se:
suspensão do exercício da advocacia
) e a hipótese tratada em precedente desta Égrégia Corte de Justiça do ano de 2016
[1]
, destacado na inicial, da relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, atualmente aposentado, atinente à determinação da suspensão do registro de advogado(a) por magistrado.

Naquele julgado, esta Seção de Direito Penal, à unanimidade, concedeu a segurança, por entender que a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados constitui um direito adquirido daquele que consegue lograr aprovação em um certame público, não podendo ser suprimido, ainda que temporariamente, salvo nas hipóteses expressas do Estatuto da Advocacia e da OAB.

Isso, definitivamente, não é o caso dos autos, pois, na situação em comento, nada se falou de registro na OAB, mas, como supratranscrito, apenas foi determinada a suspensão cautelar do exercício da advocacia.

Feitas estas considerações iniciais, passemos propriamente à análise meritória da ação em comento.

De acordo com o art. 5º, LXIX, da CF c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, o mandado de segurança é um instrumento processual constitucional à disposição de pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não contemplado em
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

In casu
, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade dita coatora ao impor a medida cautelar prevista no artigo
319
,
VI
, do
Código de Processo Penal
à impetrante.

Isto porque,
como bem ressaltado na
r. decisum
, extrai-se das provas colhidas suficientes indícios de que, em tese, em decorrência do exercício profissional, a causídica vendeu a um constituinte carta de emprego de uma loja pertencente a sua mãe, por meio de documentos aparentemente falsos, visando fraudar processo de execução de pena em andamento, através da indução de magistrado a erro para conseguir uma progressão de regime, ensejando, com isso, a deflagração de ação penal para apuração dos delitos de extorsão, falsidade ideológica, fraude processual e patrocínio infiel.

O fato da impetrante exercer a advocacia não a torna imune à medida cautelar diversa da prisão preventiva, sendo plenamente possível a
“suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”
.

O processo penal positivo brasileiro admite que a medida cautelar de suspensão do exercício de atividade profissional seja decretada quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, como na situação em questão. Outrossim, o art. 319, VI, do CPP claramente tem a finalidade de abranger toda e qualquer profissão, tanto pública como privada, não podendo ser outra a leitura em relação à advocacia, já que ela se encaixa na expressão “atividade de natureza financeira”, tanto que a própria defesa alega que a impetrante precisa dela para retirar o próprio sustento e o de sua família.

Ademais, não há que se falar em incompetência do Poder Judiciário para a decretação de tal medida disposta na legislação processual penal, mesmo porque ela não se confunde com a competência disciplinar exclusiva prevista no art. 70, da Lei nº 8.906/94.

O aludido dispositivo do Estatuto da Advocacia e da OAB, em seu
caput
, estabelece que o poder de punir disciplinarmente os inscritos no Órgão de classe compete exclusivamente ao Conselho Seccional da base territorial em que tenha ocorrido a infração, exceto se falta for cometida perante o Conselho Federal.

Ao mesmo tempo, os arts. 5º, XIII, e 133, ambos da Carta Magna de 1988 preconizam, respectivamente, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, e que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão,
nos limites da lei
.

Pois bem. Não se pode entender que tais disposições constitucionais e da legislação ordinária estariam a constituir uma reserva de competência da Ordem dos Advogados do Brasil, para, com exclusividade, decidir sobre a aplicação de medida de suspensão do exercício da advocacia aos inscritos em suas fileiras:
a uma
porque os precitados arts.
5º
, X
III
, e
133
da CF/88 constituem normas de eficácia contida, ou seja, preceitos cujos significado e alcance são afinal compostos por normas infraconstitucionais subalternas; e,
a duas
, porque, à evidência, o que dispõe a Lei nº
8.906
/94 a respeito da temática da suspensão do exercício da advocacia tem natureza de punição disciplinar, o que essencialmente a diferencia de uma cautelar de sentido penal, tratando-se, destarte, de providências que não se confundem e que se situam em esferas diversas e independentes, vale dizer, a administrativa e a criminal.

Ou seja:
o
art. 319, VI, do CPP expõe uma medida cautelar
; enquanto
o art. 70, do Estatuto da Advocacia e da OAB trata de uma sanção disciplinar
.

Destarte, a hipótese não evidencia direito líquido e certo, eis que, além do fato da atividade profissional dever ser exercida em harmonia com outros bens juridicamente tutelados, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em dados extraídos dos autos, atentando para as particularidades do caso concreto, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Acerca da possibilidade de suspensão judicial do exercício da advocacia em condições similares ao do presente caso, destacam-se os seguintes julgados, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ),
in verbis
:

“
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL
.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
.
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA
.
INEXISTÊNCIA
.
RECURSO GENÉRICO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
SUSPENSÃO DE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
. ART.
319
,
VI
, DO
CPP
.
VALIDADE E INCIDÊNCIA
.
AGRAVO NÃO CONHECIDO
.

(...)

3.
O cautelar prevista no art.
319
,
VI
, do
CPP
, claramente tem a finalidade de abranger toda e qualquer profissão, tanto pública como privada, não podendo ser outra a leitura em relação à advocacia, que se encaixa em "atividade de natureza financeira"
.

4. A cautelar de suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira não viola o Estado Democrático de Direito, pelo contrário, o observando, considerando a opção estabelecida pelo legislador em atendimento à vontade popular indireta.

5.
O disposto no art.
319
,
VI
, do
CPP
, não afronta o valor social do trabalho e da livre iniciativa, ou a liberdade de profissão, considerando que nenhuma liberdade pública é absoluta
, sendo tais direitos fundamentais corretamente restringidos com base no critério da proporcionalidade. Primeiro, porque a previsão é adequada, isto é, idônea ao fim proposto para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a investigação ou instrução criminal, ou para evitar a prática de infrações penais. Segundo, porque é necessária, por ser o meio menos gravoso suficiente, destinado justamente a substituir a providência cautelar mais danosa que é a prisão preventiva. Terceiro, porque é proporcional em sentido estrito, em face da exigência de a medida ser apropriada à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado.

6.
O deferimento da cautelar de suspensão do exercício da advocacia não configura usurpação de atribuição que seria exclusiva da OAB, uma vez que ela possui natureza administrativa, sem prejuízo da atuação criminal dos órgãos jurisdicionais competentes
.
A interpretação sistemática exige que a leitura do art.
70
, caput, do
EOAB
, seja efetuada em conjunto com o disposto no art.
319
,
VI
, do
CPP
, não havendo entre os dispositivos legais nenhuma antinomia, real ou aparente
.

7.
A despeito de os advogados exercerem uma função essencial à justiça e de possuírem direitos, garantias e inviolabilidade, isso não serve como escudo protetivo da prática de atos ilícitos
, o que aliás não pode ser benefício de nenhum indivíduo, em atuação pública ou privada, até para não receber privilégios que contrariem o expresso princípio constitucional da igualdade.

8.
Os requisitos técnicos necessários ao exercício de atividades profissionais são exigências para o início da atuação, mas o preenchimento delas não impede a posterior suspensão se a pessoa habilitada
, por melhor que seja na sua área,
passar a usar o ofício para praticar ilícitos penais
.

9. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ, AgRg no RHC 165.716/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16/08/2022) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL
. ARTS.
171
, CAPUT,
288
, CAPUT E
299
, CAPUT, TODOS DO
CÓDIGO PENAL
.
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
.
POSSIBILIDADE
.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
.
RAZOABILIDADE
.
REVOGAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO
.
COMPLEXIDADE DO FEITO, CONCLUSO PARA SENTENÇA
.
RECURSO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM DETERMINAÇÃO
.

(...)

2. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, portanto, não destoa da jurisprudência desta Corte Superior fixada no sentido de que
"[a] suspensão do exercício da advocacia não se apresenta desarrazoada ou desproporcional, mormente em se considerando que o réu se valeu de sua profissão para promover os crimes que lhe são imputados, sendo a medida ainda necessária à finalidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, antes atingível apenas com a imposição ao réu de prisão cautelar" (
HC n. 673.109/RS
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021)
.

(...)

4. Agravo regimental desprovido com determinação de que seja proferida sentença no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.”
(STJ, AgRg no HC 161.102/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 18/10/2022) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
. AGENTE QUE SE UTILIZAVA DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PARA A PRÁTICA DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
HABEAS CORPUS DENEGADO
.

1.
Essa Corte Superior tem admitido cautelar de suspensão do exercício da atividade profissional, inclusive de advocacia, quando é imputada a pessoal prática de crime
.

2. Havendo a indicação de que o paciente participava "de vultoso esquema de obtenção de dados bancários, falsidade ideológica, estelionato e associação criminosa, a fim de auferir indevidamente vantagem financeira", tem-se como indicados fundamentos concretos e adequados à cautelar de suspensão do exercício da advocacia.

3.
Habeas corpus denegado
.”
(STJ, HC 526.504/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17/12/2019) (grifo nosso)

“
MANDADO DE SEGURANÇA
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. LEI N.
12.850
/2013.
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA À PRISÃO PREVENTIVA
.
MANUTENÇÃO DO DECISUM ATACADO
.

A medida cautelar consistente na suspensão do exercício da advocacia se revela proporcional e adequada às particularidades do caso, no qual existentes indícios de que o impetrante se valia do exercício da atividade profissional para viabilizar o cometimento de diversos ilícitos penais
, integrando o núcleo jurídico de organização criminosa.
Providência necessária à finalidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, vez que existente risco de interferência na prova do crime ou reiteração na prática delitiva
. Manutenção da decisão hostilizada.
SEGURANÇA DENEGADA
.”
(TJ/RS, MS 0119404-40.2020.8.21.7000, Oitava Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Naele Ochoa Piazzeta, j. 17/05/2021) (grifo nosso)

“
Mandado de Segurança – Aplicação de medida cautelar suspendendo o exercício da advocacia –
art
.
319
,
VI
, do
CPP
. Pretensão de cassação da r. decisão que impôs a medida cautelar –
Impossibilidade
– Presença dos requisitos para imposição de medida cautelar diversa da prisão –
r. decisão que suspendeu cautelarmente o exercício da advocacia pelo acusado que se encontra devidamente fundamentada
– evidenciada a necessidade e adequação da medida –
existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – acusado que teria praticado crime se valendo do exercício da advocacia – justo receio de utilização do exercício profissional da advocacia para a prática de infrações penais. Ausência de afronta à Lei
8.906
/94 – medida cautelar que não se confunde com sanção disciplinar
. Segurança denegada.”
(TJ/SP, MS 2140650-68.2020.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ely Amioka, j. 24/08/2020) (grifo nosso)

“
MANDADO DE SEGURANÇA
- SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA OU DE ATIVIDADE PROFISSIONAL QUANDO HOUVER JUSTO RECEIO DE SUA UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS -
ADVOCACIA
-
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO
-
PROVÁVEL REITERAÇÃO DE APROPRIAÇAO INDÉBITA
-
ORDEM PÚBLICA PREJUDICADA
-
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.

-
A suspensão do exercício de atividade profissional é plenamente compatível com os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e não se traduz em direito absoluto, líquido e certo
-
O fato de o investigado exercer a profissão de advogado não o torna imune à medida cautelar diversa da prisão preventiva, pois é possível a suspensão do exercício de função pública ou de atividade profissional quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais
, como na hipótese de, supostamente, apropriação de valores referentes às ações judiciais nas quais o impetrante atua como advogado, em reiteração.”
(TJ/MG, MS 10000200095834000, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 13/04/2020) (grifo nosso)

Em outras palavras, tendo em vista que a impetrante supostamente se utilizou da sua condição de advogada na empreitada criminosa, a manutenção da medida cautelar de vedação do exercício da advocacia, alternativa à custódia, se mostra necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, não havendo violação ao direito ao trabalho previsto constitucionalmente, até mesmo porque ela não está impedida de exercer outras atividades.

Logo, ausente direito líquido e certo da impetrante, resta inviabilizada a concessão da segurança.

Ante o exposto,
denego
a segurança, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
TJ/PA, MS 0011333-26.2016.8.14.0000, Acórdão nº 167.809, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 21/11/2016.

Belém, 20/04/2023